Tribunal: TJES
Processo: 0038412-75.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038412-75.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FUNDACAO CECILIANO ABEL DE ALMEIDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO CIVIL E PROCESSUAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO – ACOLHIMENTO – QUANTIFICAÇÃO DA VERBA – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO Nº 1.076 – DISTINÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. No caso dos autos, considerando que a extinção do feito decorreu da inércia da
FUNDAÇÃO CECILIANO ABEL DE ALMEIDA
quanto à regularização de sua representação, não há dúvidas que, à luz do princípio da causalidade, a autora deve suportar os ônus sucumbenciais, inclusive em relação à verba honorária.

2
. Mesmo após julgado o Tema Repetitivo nº 1.076, em 16/03/2022, o próprio Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a ausência de proveito econômico em situações em que a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento administrativo do débito

3.
No caso concreto, a extinção da ação anulatória do débito fiscal em nada relacionou-se com o exame da legalidade do lançamento tributário que é objeto da demanda, pois decorrente da mera falta de representação civil e processual da fundação apelada que encontra-se em fase de liquidação. Tal situação é distinta daquela regulada pelo Tema Repetitivo nº 1.076.

4
.
O valor originário da causa é de R$6.789.297,99 (seis milhões, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), com o alerta de que a ação foi ajuizada no ano de 2013, circunstâncias que evidenciam a potencial desproporcionalidade da pretendida fixação em percentual.

5.
Neste caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, revela-se razoável o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, em detrimento do desproporcional e desrazoável valor dos honorários pretendidos com base no valor atribuído à causa.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como para CONHECER do reexame necessário a fim de manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença de fls. 379/379-verso, proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da
“
ação anulatória de débito fiscal
”
ajuizada em seu desfavor pela
FUNDAÇÃO CECILIANO ABEL DE ALMEIDA
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito por falta de representação civil e processual, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 386/388, a municipalidade recorrente pugna pela condenação da fundação apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados sobre o valor da causa.

No caso dos autos, considerando que a extinção do feito decorreu da inércia da
FUNDAÇÃO CECILIANO ABEL DE ALMEIDA
quanto à regularização de sua representação, não há dúvidas que, à luz do princípio da causalidade, a autora deve suportar os ônus sucumbenciais, inclusive em relação à verba honorária.

No que concerne à quantificação dos honorários de sucumbência, é certo que o atual Código de Processo Civil estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, que devem ser calculados primeiramente em percentual sobre o valor da condenação, em não havendo o primeiro, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, não obstante a previsão legal, conforme a lição de Carlos Maximiliano:
“Deve o direito ser interpretado inteligentemente, não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis.
” (in "Hermenêutica e Aplicação do Direito", Forense, 9ª ed., pág. 166).

O Código de Processo Civil, em seu art. 8º, prevê que
“ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

O jurista Elpídio Donizetti, a respeito desse dispositivo legal, leciona que:

Em decorrência da multiplicidade dos fatos, as normas jurídicas - e aqui me refiro principalmente às normas processuais - são cada vez mais abertas e indeterminadas. Cabe ao juiz, no momento da subsunção, completar a norma jurídica, de forma a aproximá-la da realidade fática e proporcionar às partes um processo judicial mais justo possível. Assim, segundo a linha adotada pelo legislador do novo Código, qualquer que seja a técnica utilizada para interpretação da lei (gramatical ou literal, lógica, sistemática, histórica e sociológica ou teleológica), na construção do provimento jurisdicional deve o juiz se orientar pelos valores indicados nesse dispositivo, aplicando o ordenamento em sua plenitude, considerando a existência de regras, princípios e valores que norteiam o sistema jurídico" (in "Novo Código de Processo Civil Comentado", Atlas, 2017, pág. 8).

À vista disso, ao se aplicar o disposto no art. 85, § 3º, do CPC, em sua literalidade, sem nenhuma ponderação, chegar-se-ia ao absurdo, muitas vezes, de honorários de advogado totalmente descompassados da complexidade da causa ou do trabalho desempenhado pelo patrono da parte.

Não por outra razão, já na vigência do atual CPC, a jurisprudência pátria tem preconizado a necessidade de que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se revele compatível com a natureza, a complexidade da demanda e o tempo de duração do processo, de modo a não importar em enriquecimento sem causa dos patronos beneficiários.

A matéria foi enfrentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), com a fixação das seguintes teses de observância obrigatória:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Releva notar que mesmo após julgado o referido tema repetitivo em 16/03/2022, o próprio Tribunal da Cidadania vem reconhecendo a ausência de proveito econômico em situações em que a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento administrativo do débito,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de exceção de pré-executividade, tendo as instâncias ordinárias fixado os honorários advocatícios pelo critério equitativo, por força do princípio da causalidade. 3. Com efeito, “a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade” (REsp n. 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017). 4. Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção. A propósito, confiram-se: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019. No mesmo sentido, citem-se as seguintes monocráticas: REsp n. 1.801.584/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.088.330/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

Aludida distinção merece incidência também na situação sob exame, em que a extinção da ação anulatória do débito fiscal em nada relacionou-se com o exame da legalidade do lançamento tributário que é objeto da demanda, visto que decorrente da mera falta de representação civil e processual da fundação apelada que encontra-se em fase de liquidação.

O valor originário da causa é de R$6.789.297,99 (seis milhões, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), com o alerta de que a ação foi ajuizada no ano de 2013, circunstâncias que evidenciam a potencial desproporcionalidade da pretendida fixação em percentual.

Na mesma linha, o excelso Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de afastamento da fixação em percentual quando, segundo as peculiaridades do caso concreto, o arbitramento resultar em condenação desproporcional e injusta, conforme aresto abaixo colacionado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO SENTENCIADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. NORMATIVO PROCESSUAL APLICÁVEL PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Esta CORTE possui entendimento no sentido de que os honorários advocatícios deverão ser fixados observando o disposto no Código de Processo Civil vigente quando da prolação da sentença meritória. Precedente: AR 2.355, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/06/2018. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Precedentes: ACO 3039-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/3/2020; ACO 2.988-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/03/2022. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração acolhidos para fixar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. (ACO 868 AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024)

Portanto, neste caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, revela-se razoável o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, em detrimento do desproporcional e desrazoável valor dos honorários pretendidos com base no valor atribuído à causa.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença objurgada e fixar os honorários sucumbenciais em favor da municipalidade apelante, por apreciação equitativa, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar em parte a r. sentença objurgada e fixar os honorários sucumbenciais em favor da municipalidade apelante, por apreciação equitativa, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.